Tribunal: TJSP
Processo: 3005686-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em mandado de segurança, concedeu a liminar para determinar a reintegração da impetrante, ocupante de emprego público regido por regime celetista, ao quadro de funcionários da ora agravante, do qual fora excluída em função da concessão de sua aposentadoria pelo RGPS após a edição da Emenda Constitucional no 103/19 (Reforma da Previdência) – Competência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em mandado de segurança, concedeu a liminar para determinar a reintegração da impetrante, ocupante de emprego público regido por regime celetista, ao quadro de funcionários da ora agravante, do qual fora excluída em função da concessão de sua aposentadoria pelo RGPS após a edição da Emenda Constitucional no 103/19 (Reforma da Previdência) – Competência da Justiça Comum Estadual para apreciação da matéria, nos termos do Tema no 606 do C. STF, com observação de que esta decisão foi fixada por maioria – No mérito, o Tema no 606 também faz a ressalva expressa quanto à inaplicabilidade do art. 37, § 14, da Constituição Federal "para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o", mas sem que daí decorra o reconhecimento do direito à permanência daqueles empregados públicos que tenham se aposentado após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19 (como no caso ora analisado, em que há menção expressa, no ato administrativo atacado, de que "foi constatado que foi concedida [aposentadoria por idade] com início do benefício posterior à edição da Emenda Constitucional 103/2019) – Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar aqui questionada – Recurso provido, com observação.